Tribunal: TJMT
Processo: 1035897-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035897-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), HERNANDO SALAZAR PACHECO - CPF: 804.671.051-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CILDA DO ROCIO ROCHA PACHECO - CNPJ: 05.683.829/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.534.450/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035897-55.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
HERNANDO SALAZAR PACHECO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por HERNANDO SALAZAR PACHECO contra o acórdão de Id. 283769876 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Embargado, deferiu a penhora de 30% dos seus rendimentos.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão visto que “
O v. Acórdão embargado, ao abordar a questão do esgotamento dos meios, limitou-se a afirmar que o devedor não indicou bens à penhora ou outra forma de adimplemento da dívida, apesar do longo tempo de tramitação do feito executivo. Contudo, deixou de analisar o ponto específico levantado pelo Embargante: o reconhecimento pela própria Agravada da necessidade de novas pesquisas de bens em razão da antiguidade das anteriores. Esta omissão é significativa, pois a alegação do Embargante não se baseou apenas na sua inércia em indicar bens, mas sim na ausência de diligências recentes por parte da credora, fato este admitido pela própria exequente ao requerer novas pesquisas
”.

Assevera que “
A conclusão de que o devedor não indicou bens não esgota a análise sobre o esgotamento dos meios menos gravosos quando a própria credora reconhece que suas últimas tentativas de localização de bens (anteriores a fevereiro de 2020) estão desatualizadas. A excepcionalidade da penhora salarial pressupõe que as vias ordinárias de constrição foram devidamente exploradas e se mostraram infrutíferas
”.

Reitera que “
o valor bloqueado, correspondente a 30% de seus rendimentos, impacta significativamente sua capacidade de arcar com as despesas familiares essenciais. Conforme demonstrativos de pagamento anexos (Ids 258851169, 258851171 e 258851172), após os descontos obrigatórios e os decorrentes de empréstimos consignados, plano de saúde, despesas escolares e outras despesas fixas, o valor remanescente não é suficiente para cobrir as necessidades básicas de sua família
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados dos vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 288465850).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por HERNANDO SALAZAR PACHECO contra o acórdão de Id. 283769876 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Embargado, deferiu a penhora de 30% dos seus rendimentos.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente esclarecido que a jurisprudência admite a constrição de percentual do salário/remuneração do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado, como se verifica no caso tela, em que a penhora de 30% de seus rendimentos, à mingua de qualquer comprovação em sentido contrário, não compromete sua subsistência ou de sua família, sequer tendo sido indicado pelo Embargante, que é casado, ser ele a única fonte de renda familiar.

Outrossim, foi anotado que a despeito de suscitar que não foram esgotados os meios de localização de bens passíveis de constrição, certo é que o devedor não indicou bens a penhora ou outra forma de adimplemento da dívida, inobstante o longo tempo de tramitação do feito executivo, de cerca de 10 anos.

Ora, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor, pelo que não se revela razoável obrigar o credor, sob a alegação de não esgotamento das tentativas de localização de bens, a permanecer indefinidamente em tal busca somente para que o devedor possa manter seu padrão de vida.

Como se vê, as alegações do Embargante, são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Frisar-se que, fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025